Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-86.2025.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020385-86.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (APELANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (VÍTIMA), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM EDIFÍCIO PÚBLICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONDUTA ACIDENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIDEOMONITORAMENTO, PROVA PERICIAL E PROVA ORAL. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “b”, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal (incêndio em edifício público), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
cinco
questões em discussão:
(i) definir se o incêndio decorreu de conduta dolosa ou de causa acidental; (
ii
)
af
erir se o quadro probatório autoriza a desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 250, § 2º, do Código Penal; (
iii
)
ve
rificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do delito durante o cumprimento de pena
; (
iv
)
af
erir
se é proporcional a fração adotada na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão parcial e da
mult
irreincidência
;
e
(
iv
)
ex
aminar se deve ser mantido o regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os registros de videomonitoramento, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, evidenciam a presença do
réu

no
local dos fatos
e a atuação
coincidente com o surgimento dos focos de incêndio, revelando dinâmica incompatível com a tese de mero acidente.

4. A
prova pericial, em consonância com os demais elementos probatórios, indica que o incêndio teve origem em ponto específico da estrutura, afasta causas acidentais usuais e descreve dinâmica compatível com ação humana deliberada, circunstâncias que corroboram a conclusão de incêndio provocado.

5. A demonstração de que o incêndio decorreu de ação humana voluntária, associada à incompatibilidade entre a dinâmica apurada e a versão de ocorrência fortuita, evidencia o dolo exigido pelo art. 250 do Código Penal e afasta tanto a pretensão absolutória quanto a desclassificação para a modalidade culposa.

6. A prática do delito durante o cumprimento de pena constitui circunstância apta a acentuar a reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade, por se tratar de fundamento concreto e autônomo, sem configuração de
bis in idem
com maus antecedentes ou reincidência.

7.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a
multirreincidência
admite compensação não integral com a atenuante da confissão espontânea, permitindo que a fração excedente decorrente do histórico condenatório remanesça apta a justificar, de forma proporcional, a exasperação da pena intermediária.

8. A
multirreincidência
e a valoração negativa de circunstância judicial constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
Evidenciada, pela convergência entre a prova pericial e os registros audiovisuais, a atuação dolosa na prática do incêndio, afasta-se a tese de incêndio acidental. 2. A desclassificação para a modalidade culposa do crime de incêndio exige demonstração de que o resultado decorreu de imprudência, negligência ou imperícia, e não de conduta consciente dirigida à provocação do incêndio.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena constitui fundamento autônomo para a valoração negativa da culpabilidade, sem
configurar
bis in idem
com
os
antecedentes ou reincidência. 4.
Na segunda fase, a ponderação entre a
multirreincidência
e a confissão parcial
autoriza, no caso concreto, a manutenção do aumento em
1/6 (um sexto), desde que a escolha do patamar esteja amparada em fundamentação concreta e proporcional.
5. A
multirreinci
dência
, aliada a c
ircunstância judicial desfavorável, autoriza a fixação de regime inicial
fechad
o,
ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 250, § 1º, inciso II, alínea “b”, e § 2º; CP, art. 61, inciso I; CP, art. 65, III, “d”; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 0002684-90.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02/05/2023,
publ
. 08/05/2023; TJMT, Apelação Criminal n. 1002004-37.2024.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31/10/2025,
publ
. 31/10/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 736.175/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/5/2022,
DJe
31/5/2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
23/4/2024; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.048.769/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/4/2023,
DJe
20/4/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nivaldo de Santana
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que, nos autos n. 1020385-86.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “b”, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal
(incêndio em edifício público)
, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Sustenta
, em síntese, a absolvição, ao argumento de ausência de dolo, sob a alegação de que o incêndio teria decorrido de causa acidental. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, com aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria, impugna a valoração negativa da culpabilidade, requer a adoção da fração de 1/12 para a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da
mu
ltirreincidência
e
pugna pela fixação de regime inicial mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer do pedido de aplicação da fração de 1/12 na compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, por reputá-lo prejudicial ao apelante, e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo acervo probatório reunido nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID. 341596885), pelo Laudo Pericial Criminal (ID. 341596878), pelos registros de videomonitoramento (
IDs
. 203213768 e 203213790), bem assim pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
os quais evidenciam a ocorrência de incêndio na fachada do Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis, edifício destinado a uso público, com propagação das chamas e produção de danos relevantes à estrutura externa do imóvel.

A controvérsia recursal não recai sobre a ocorrência do fato ou a presença do réu no local, mas sobre o elemento subjetivo da conduta, consistente em definir se o incêndio resultou de ação dolosa ou de comportamento meramente culposo.

Com efeito, o próprio réu, em juízo (ID. 341600916), admitiu que esteve nas imediações da fachada do Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis, junto à vegetação localizada na base da estrutura externa do imóvel, precisamente no ponto indicado pela prova pericial como foco inicial do incêndio, em coincidência temporal com o surgimento das chamas. Sustentou, contudo, que se encontrava no local apenas para consumir entorpecentes e que o incêndio teria decorrido de evento acidental, após lançar ao solo a palha seca ou pequeno graveto utilizado para acender seu cachimbo. A controvérsia, portanto, não reside na presença do acusado no local dos fatos, mas na verossimilhança da versão defensiva de incêndio acidental diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

As teses de ausência de dolo e de desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 250, § 2º, do Código Penal não encontram respaldo no conjunto probatório.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança retratam dinâmica que não se harmoniza com a versão de acidentalidade sustentada pela defesa. Os registros mostram o acusado aproximando-se da fachada do Cartório do 4º Ofício, agachando-se junto à vegetação situada na base da estrutura externa do imóvel e ali permanecendo por alguns instantes. Na sequência, ele se afasta do local e, logo depois, tornam-se visíveis os primeiros sinais da combustão. Esse encadeamento fático, examinado em conjunto com os demais elementos de prova, vincula objetivamente a atuação do apelante ao ponto de origem do incêndio e enfraquece a tese de ocorrência meramente fortuita.

Ainda a partir da gravação, observa-se conduta antecedente compatível com verificação prévia do entorno. Antes de se agachar, o acusado dirige o olhar ao redor, como quem se certifica das condições do local, e somente então executa a ação junto à base da fachada. Também não se identifica reação compatível com surpresa, susto ou tentativa de contenção do fogo em formação; ao revés, o agente se afasta do ponto no mesmo instante em que se tornam perceptíveis os primeiros sinais da combustão, circunstância que enfraquece a alegação de incêndio acidental durante o uso de cachimbo artesanal.

A prova técnica, por sua vez, confere suporte ainda mais consistente à conclusão condenatória. Em juízo (ID. 341600916), o perito Geraldo Rambo esclareceu que, considerada a intensidade do incêndio e a distribuição dos danos, o fogo teve origem necessária na parte inferior da estrutura, muito próxima ao solo, propagando-se de baixo para cima. Explicou, ainda, que a fachada era revestida com ACM, material que, embora contenha componente inflamável em seu interior, não entra em combustão de forma instantânea nem por simples contato fugaz com pequena chama, exigindo fonte calorífica externa mantida por tempo suficiente para estabilizar a queima e permitir sua propagação.

Prosseguindo, o perito consignou inexistirem, no cenário examinado, fatores acidentais aptos a justificar o sinistro, a exemplo de curto-circuito, vazamento de gás ou combustão espontânea da vegetação. Embora não tenha sido possível precisar, com certeza, o exato meio de ignição empregado, afirmou ter havido incidência de fonte externa de calor, em intensidade e duração suficientes para dar início ao processo combustivo, qualificando o evento como típico caso de “fogo posto”. Esclareceu, ademais, que a vegetação rasteira foi alcançada pelas chamas, mas parcela significativa do dano vegetal decorreu da queda de material incandescente proveniente da própria fachada já em combustão.

Esses elementos comprometem a narrativa defensiva segundo a qual o acusado teria ido ao local apenas para fazer uso de drogas e, por descuido, deixado cair fósforo, palha ou outro resíduo incandescente improvisado. Isso porque os esclarecimentos periciais prestados em juízo evidenciam que o revestimento atingido não se inflama por contato efêmero com fonte térmica diminuta, reclamando exposição mais persistente ao calor.
Em outras palavras, o simples descarte de material aceso, nos moldes descritos pela defesa, não se mostra compatível com a propagação das chamas e os danos constatados na fachada do imóvel.

Também sob o aspecto temporal, a versão exculpatória não se harmoniza com o conjunto probatório. As imagens demonstram que o acusado se afasta imediatamente após a manipulação da área em que o fogo teve início, em correspondência temporal com o aparecimento dos primeiros sinais da combustão, sem que se identifique comportamento indicativo de surpresa ou tentativa de contenção. A convergência entre a ação realizada junto à fachada do imóvel, o início do incêndio e a retirada imediata do local constitui dado relevante, somando-se à prova técnica que afasta a acidentalidade.

Desse modo, o acervo probatório não autoriza concluir por simples imprudência, negligência ou imperícia. A modalidade culposa do delito pressupõe violação do dever objetivo de cuidado, sem vontade de provocar o incêndio e sem assunção consciente do resultado perigoso.
Nessa linha, cumpre destacar que Rogério Sanches Cunha assinala que o § 2º do art. 250 contempla hipótese culposa e esclarece que as figuras majoradas do § 1º não incidem nessa modalidade,
por constituírem
causas de aumento incompatíveis com a estrutura típica do incêndio culposo
(Manual de Direito Penal – Parte Especial, 19. ed., 2026, p. 796).

No caso, a discussão recursal não versa sobre eventual omissão posterior em impedir a propagação, mas sobre a origem do incêndio. E a prova técnica, em conjunto com os registros de videomonitoramento, indica atuação voluntária dirigida ao ponto em que
o fogo teve início
, em área sensível da fachada e junto à vegetação, circunstância que não se compatibiliza com a narrativa de mero descuido ocasional sustentada pela defesa.

Não procede, ademais, a alegação de que a ausência de identificação segura de material inflamável impediria o reconhecimento do dolo. Para a configuração do crime de incêndio, mostra-se suficiente que o agente provoque voluntariamente o fogo em circunstâncias aptas a expor a perigo a incolumidade pública ou o patrimônio de outrem, sendo dispensável, para esse efeito, a determinação exata do meio executivo.

No caso, a prova técnica afasta a
tese de
acidentalidade, e os registros de videomonitoramento evidenciam a vinculação imediata da ação do acusado ao foco inicial do incêndio, revelando
conduta consciente e voluntária de provocar o fogo, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Em julgado desta Corte, consignou-se que o crime de incêndio se caracteriza por fogo disseminado e descontrolado, apto a gerar perigo comum. Demonstrada a exposição de pessoas e do patrimônio alheio a risco, sendo suficiente o dolo de perigo, consistente na consciência da possibilidade de a ação alcançar terceiros (TJMT, Apelação n. 0002684-90.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02/05/2023,
publ
. 08/05/2023).

Por essas razões, a tese absolutória fundada na ausência de dolo não encontra amparo no acervo probatório, tampouco se viabiliza a pretendida desclassificação para a modalidade culposa. Mantém-se, pois, a sentença nesse ponto, uma vez que o conjunto probatório colhido sob o contraditório
evidencia
que o incêndio decorreu de ação humana voluntária, incompatível com a dinâmica de mero descuido sustentada pela defesa.

Em relação
à dosimetria
da pena
,
a
valoração negativa da culpabilidade revela-se adequada, pois lastreada em elemento concreto apto a evidenciar maior reprovabilidade da
conduta, consistente no cometimento do delito durante o cumprimento de pena no SEEU n. 0004983-13.2013.8.11.0064.

Tal circunstância não se confunde com a mera referência ao histórico criminal do agente, mas traduz especial censurabilidade por demonstrar persistência delitiva mesmo sob execução sancionatória em curso, com nítido desprestígio à resposta penal já imposta.

Não há, nesse ponto,
bis in idem
com os maus antecedentes e/ou com a reincidência, porquanto tais vetoriais se vinculam a condenações pretéritas e a seus efeitos jurídico-penais, ao passo que a culpabilidade foi exasperada por fator diverso, relacionado ao contexto da nova conduta, qual seja, a prática do crime quando o réu já se encontrava submetido ao cumprimento de reprimenda, circunstância que incrementa o grau de reprovação sem duplicação do mesmo fundamento.

Em precedente desta Corte, ao apreciar hipótese análoga, consignou-se ser admissível a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, por evidenciar maior reprovabilidade, sem configurar
bis in idem
com antecedentes ou reincidência (TJMT, Apelação Criminal n. 1002004-37.2024.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31/10/2025,
publ
. 31/10/2025).

No que se refere à fração de exasperação,
destaca-se que o critério aplicado na origem
se mostrou
mais benéfico ao réu, pois adotada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato da pena. Considerando a cominação prevista entre 3 (três) e 6 (seis) anos, tem-se intervalo de 3 (três) anos, de modo que 1/8 (um oitavo) corresponde a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, enquanto a fração de 1/6 (um sexto) resultaria em aumento de 6 (seis) meses, evidenciando menor exasperação na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, quanto ao patamar adotado após a ponderação entre a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu a confissão parcial do réu e, simultaneamente, consignou a
multirreincidência
, ressaltando tratar-se de
agente
com extenso histórico condenatório (ao menos 14 condenações definitivas). Nesse contexto, fixou a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da reprimenda sobre a pena-base.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de
multirreincidência
, a exasperação pode, inclusive, superar o patamar de 1/6 (um sexto), desde que amparada em dados concretos, o que reforça a proporcionalidade do critério adotado na origem (
AgRg
no HC n. 736.175/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/5/2022,
DJe
31/5/2022). Do mesmo modo, assenta que, embora a confissão, ainda que parcial, deva ser considerada, sua valoração não se submete a fração fixa, admitindo-se modulação em patamar inferior a 1/6 (um sexto) conforme as particularidades do caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.297/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
23/4/2024).

Dessa forma, considerando que a
multirreincidência
foi evidenciada por dados concretos e autorizaria, inclusive, exasperação superior a 1/6 (um sexto), e que a confissão parcial admite valoração em patamar inferior, conclui-se que a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo juízo
a quo
, após a ponderação entre tais vetores, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.

Ao final, registra-se que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do pleito relativo à alteração da fração, ao argumento de que seria mais benéfica ao réu a aplicação de 1/6 (um sexto).
Todavia, tratando-se de fração de aumento, a premissa não se sustenta
, pois 1/12 (um doze avos)
, como pleiteada pela defesa,
é objetivamente mais favorável do que 1/6 (um sexto), por implicar menor exasperação da pena. Por conseguinte, ainda que a pretensão não mereça acolhimento no mérito, a insurgência foi conhecida, diante do interesse recursal e da devolução da matéria, com potencial repercussão no quantum da reprimenda.

A pena definitiva restou estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. À luz do
art. 33, §§ 2º e 3º
, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, mesmo quando a pena é inferior a 8 (oito) anos,
quando evidenciada a
multirreincidência
e valoradas negativamente circunstâncias judiciais
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.048.769/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/4/2023,
DJe
20/4/2023).

Nesse contexto, mantêm-se os parâmetros da dosimetria e do regime inicial fixados na origem, por devidamente fundamentados e compatíveis com o quadro fático-jurídico evidenciado nos autos.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Nivaldo de Santana
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026